Tribunal: TJES
Processo: 5001859-72.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001859-72.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS (GRUPO 1A). DISCUSSÃO SOBRE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 60. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou, solidariamente com o Município de Piúma, ao fornecimento do medicamento Rivastigmina 1,5 mg a paciente com diagnóstico de Doença de Alzheimer. O Estado recorrente busca a reforma da decisão, alegando a incompetência da Justiça Estadual, pois o medicamento é padronizado no SUS (Grupo 1A) e sua aquisição e financiamento são de responsabilidade da União, conforme o Tema 1234 do STF.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central do recurso reside na definição da competência jurisdicional para o julgamento da causa e na responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, à luz da repartição de competências entre os entes federativos no âmbito do SUS, em face do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1234 e Súmula Vinculante nº 60).

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença deve ser reformada, com a anulação do julgamento de mérito e a remessa dos autos à Justiça Federal. O medicamento pleiteado pertence ao Grupo 1A da Assistência Farmacêutica do SUS, cuja responsabilidade de financiamento e aquisição é da União. Conforme o Tema 1234/STF, a competência para julgar demandas sobre medicamentos padronizados pertence à Justiça Federal, e não à Justiça Estadual. Além disso, a decisão de primeiro grau ignorou a ausência de preenchimento dos critérios clínicos exigidos pelo Protocolo do Ministério da Saúde.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. Nas demandas judiciais que versam sobre fornecimento de medicamentos padronizados no SUS, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal, em razão da responsabilidade da União pelo financiamento e aquisição dos fármacos do Grupo 1A. 2. A ausência de comprovação de preenchimento dos critérios clínicos estabelecidos em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde impede o fornecimento do medicamento, independentemente da solidariedade entre os entes."

_____

Jurisprudência citada relevante
: JECRS; RInom 5001691-93.2021.8.21.0154; Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz José Antônio Coitinho; Julg. 25/03/2025; DJERS 31/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001859-72.2023.8.08.0062

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FLORINDO ALVAREZ SANTOS SADER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS (GRUPO 1A). DISCUSSÃO SOBRE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 60. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou, solidariamente com o Município de Piúma, ao fornecimento do medicamento Rivastigmina 1,5 mg a paciente com diagnóstico de Doença de Alzheimer. O Estado recorrente busca a reforma da decisão, alegando a incompetência da Justiça Estadual, pois o medicamento é padronizado no SUS (Grupo 1A) e sua aquisição e financiamento são de responsabilidade da União, conforme o Tema 1234 do STF.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central do recurso reside na definição da competência jurisdicional para o julgamento da causa e na responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, à luz da repartição de competências entre os entes federativos no âmbito do SUS, em face do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1234 e Súmula Vinculante nº 60).

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença deve ser reformada, com a anulação do julgamento de mérito e a remessa dos autos à Justiça Federal. O medicamento pleiteado pertence ao Grupo 1A da Assistência Farmacêutica do SUS, cuja responsabilidade de financiamento e aquisição é da União. Conforme o Tema 1234/STF, a competência para julgar demandas sobre medicamentos padronizados pertence à Justiça Federal, e não à Justiça Estadual. Além disso, a decisão de primeiro grau ignorou a ausência de preenchimento dos critérios clínicos exigidos pelo Protocolo do Ministério da Saúde.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. Nas demandas judiciais que versam sobre fornecimento de medicamentos padronizados no SUS, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal, em razão da responsabilidade da União pelo financiamento e aquisição dos fármacos do Grupo 1A. 2. A ausência de comprovação de preenchimento dos critérios clínicos estabelecidos em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde impede o fornecimento do medicamento, independentemente da solidariedade entre os entes."

_____

Jurisprudência citada relevante
: JECRS; RInom 5001691-93.2021.8.21.0154; Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz José Antônio Coitinho; Julg. 25/03/2025; DJERS 31/03/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária com pedido de obrigação de fazer proposta por FLORINDO ALVAREZ SANTOS SADER em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE PIÚMA, pela qual busca o fornecimento do medicamento Rivastigmina 1,5 mg, em razão de ter sido diagnosticado com Doença de Alzheimer (CID: G30), conforme laudo médico (ID 15089761).

O Recorrido requereu o fornecimento do medicamento administrativamente, mas teve seu pedido negado pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, em razão de não preencher os critérios estabelecidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o tratamento da doença, conforme o Mini-exame do Estado Mental (MEEM).

Em Contestação (ID 15089777), o Estado do Espírito Santo arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o medicamento pleiteado é padronizado no SUS e pertence ao Grupo 1A, cuja responsabilidade de aquisição e financiamento é da União Federal, com base no Tema 1234 do STF, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal. O Município de Piúma, por sua vez, também Contestou (ID 15089783) no mesmo sentido, defendendo sua ilegitimidade passiva e alegando ser o Estado o responsável pelo fornecimento, com base no Ofício/SESA nº 415/2024.

O Ministério Público (ID 15090638) manifestou-se a favor do acolhimento do pedido inicial, sem aprofundar a análise das preliminares ou do mérito.

Sobreveio Sentença (ID 15090639) que julgou procedente o pedido inicial, fundamentando-se na solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 15090642), em que reiterou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, argumentando que a responsabilidade do fornecimento do medicamento pleiteado é da União, conforme o Tema 1234 e Súmula Vinculante nº 60 do STF.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Com efeito, a tese recursal suscitada pelo Estado do Espírito Santo cinge-se à aventada responsabilidade exclusiva da União em fornecer o tratamento solicitado, por se tratar de medicamento já padronizado, notadamente à luz da repartição de competências dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), o que por consequência atrairia a competência da Justiça Federal para o deslinde do feito.

No caso concreto, o Recorrido pretende compelir o Estado do Espírito Santo e o Município de Piúma ao fornecimento do medicamento Rivastigmina 1,5 mg, que possui registro junto à ANVISA e já se encontra relacionado na lista de protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da doença que o acomete (Doença de Alzheimer – CID: G30).

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal já ter firmado entendimento (Tema 793) de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, competiria à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, no presente caso, deve-se ater aos recentes parâmetros fixados pelo C. Supremo Tribunal Federal no Referendo em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234 de Repercussão Geral), o qual destaco:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1.234.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14.
DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1.
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos
ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.

( RE 1.366.243 TPI-REF/SC Tribunal Pleno Rel. Min. GILMAR MENDES j. 19/04/2023 DJE 25/04/2023).

A hipótese dos autos se amolda ao parâmetro estabelecido no item 5.1: "
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual
".

De acordo com a repartição de atribuições no Sistema Único de Saúde (SUS), os medicamentos padronizados estão divididos em grupos de financiamento. Conforme a Nota Técnica do NAT/TJES (ID 15089767) e o Ofício da SESA (ID 15089771), o medicamento Rivastigmina 1,5 mg pleiteado pelo Recorrido é padronizado no SUS e pertence ao Grupo 1A. Sendo assim, o financiamento e a aquisição do fármaco são de responsabilidade da União Federal.

Sobre o tema importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Direito à saúde.
Fornecimento de medicamento. Rivastigmina. Tema 1234 do STF. Fármaco que pertence ao grupo 1a de financiamento. Necessidade de inclusão da união no feito. Competência da justiça federal.
Recurso inominado provido. (JECRS; RInom 5001691-93.2021.8.21.0154; Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz José Antônio Coitinho; Julg. 25/03/2025; DJERS 31/03/2025). (Grifo nosso).

Ressalta-se que o presente caso se distingue dos casos de judicialização de medicamentos não incorporados. Uma vez que o medicamento está padronizado, a questão não mais se refere ao seu acesso, mas sim à organização interna da rede pública de saúde, o que atrai a aplicação do entendimento do STF no Tema 1234.

Por fim, o juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido, desconsiderou a ausência de preenchimento dos critérios de inclusão para o fornecimento do medicamento pelo SUS, conforme atestado pela Nota Técnica do NAT/TJES. Esta nota técnica, baseada no PCDT do Ministério da Saúde para a Doença de Alzheimer, aponta que o autor não atende aos requisitos do exame MEEM.

A Súmula Vinculante nº 60, que trata dos acordos interfederativos homologados no Tema 1.234, reforça a necessidade de observância das regras de repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Desse modo, a decisão de primeiro grau, ao não remeter os autos à Justiça Federal e ao manter a obrigação de fornecimento para os entes estaduais e municipais, contraria as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença, e, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC,
DETERMINAR
a inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo desta demanda, bem como a consequente remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Federais que atendem o Município de Piúma/ES, por livre distribuição.

Aplicando-se supletivamente ainda o § 4º, do art. 64, do CPC c/c art. 27, da Lei. 12.153/2009 c/c art. 1.046, § 2º do CPC
,
diante da necessária inclusão da União Federal no polo passivo da ação,
DETERMINO
que o fornecimento do medicamento seja mantido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO até nova análise da matéria pelo r. Juízo Federal competente.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)